Tribunal: STJ
Processo: 2112746-73.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380143 - SP(2023/0175662-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANGELO LUIZ FEIJO BAZO
ADVOGADO
: ÂNGELO LUIZ FEIJÓ BAZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP248039
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial,
em que se apontam óbices relativos à inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC e à ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF).
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em face de
decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença visando à cobrança
de honorários sucumbenciais impostos ao advogado.
3. A Corte de origem não conheceu do agravo de instrumento por preclusão, por
entender que o tema fora decidido na sentença contra a qual não houve recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II,
1.023 e 1.025 do CPC por omissão quanto à impossibilidade de condenar
advogado não parte, necessidade de citação pessoal, ausência de remissão ao nome
do advogado e limites da colaboração premiada; (ii) saber se houve violação dos
arts. 489, §1o, 490, 491, 492, 493, 494 e 495 do CPC por insuficiência de
fundamentação e necessidade de alteração do título; (iii) saber se houve violação
dos arts. 238 e 242 do CPC por ausência de citação pessoal e nulidade da
condenação de terceiro; (iv) saber se houve violação dos arts. 10 e 77, §1o, do CPC
por decisão sem contraditório e sem advertência; (v) saber se houve violação dos
arts. 77, §6o, 79, 80 e 81 do CPC e do
parágrafo único, da
art. 32,
Lei n. 8.906/1994
por condenação de advogado a ônus processuais em processo em que não é parte;
(vi) saber se houve violação do
§1o, I, II, III e VII, do CPC por matérias
art. 525,
cognoscíveis na impugnação; e (vii) saber se houve violação do
I, do CPC
art. 924,
por extinção do processo e limites do acordo de colaboração premiada.
Documento eletrônico VDA54870510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3be5046b-82ff-4256-8c77-febd84a283b9

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconhecida a omissão no acórdão dos embargos de declaração quanto às
alegações de nulidade da sentença que constituiu o título executivo e da intimação
do agravante, configurando ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
6. Diante da omissão, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração
para que o Tribunal de origem profira novo julgamento, sanando os vícios.
7. Prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial,
a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.
: “1. Configura violação ao
do CPC a omissão do
Tese de julgamento
art. 1.022
Tribunal de origem quanto às alegações de nulidade da sentença que constituiu o
título executivo e da intimação do agravante. 2. Reconhecida a omissão, ficam
prejudicadas as demais questões do recurso especial.”
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 489, 490, 491,
Dispositivos relevantes citados:
492, 493, 494, 495, 238, 242, 10, 77 (§1o, §6o), 79, 80, 81, 525 (§1o, I, II, III, VII),
924 (I);
parágrafo único.
Lei n. 8.906/1994, art. 32,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3be5046b-82ff-4256-8c77-febd84a283b9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380143 - SP(2023/0175662-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANGELO LUIZ FEIJO BAZO
ADVOGADO
: ÂNGELO LUIZ FEIJÓ BAZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP248039
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial,
em que se apontam óbices relativos à inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC e à ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF).
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em face de
decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença visando à cobrança
de honorários sucumbenciais impostos ao advogado.
3. A Corte de origem não conheceu do agravo de instrumento por preclusão, por
entender que o tema fora decidido na sentença contra a qual não houve recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II,
1.023 e 1.025 do CPC por omissão quanto à impossibilidade de condenar
advogado não parte, necessidade de citação pessoal, ausência de remissão ao nome
do advogado e limites da colaboração premiada; (ii) saber se houve violação dos
arts. 489, §1o, 490, 491, 492, 493, 494 e 495 do CPC por insuficiência de
fundamentação e necessidade de alteração do título; (iii) saber se houve violação
dos arts. 238 e 242 do CPC por ausência de citação pessoal e nulidade da
condenação de terceiro; (iv) saber se houve violação dos arts. 10 e 77, §1o, do CPC
por decisão sem contraditório e sem advertência; (v) saber se houve violação dos
arts. 77, §6o, 79, 80 e 81 do CPC e do
parágrafo único, da
art. 32,
Lei n. 8.906/1994
por condenação de advogado a ônus processuais em processo em que não é parte;
(vi) saber se houve violação do
§1o, I, II, III e VII, do CPC por matérias
art. 525,
cognoscíveis na impugnação; e (vii) saber se houve violação do
I, do CPC
art. 924,
por extinção do processo e limites do acordo de colaboração premiada.
Documento eletrônico VDA54539357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 573a7361-bb84-44fb-b3cd-0cc4169cafed

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Reconhecida a omissão no acórdão dos embargos de declaração quanto às
alegações de nulidade da sentença que constituiu o título executivo e da intimação
do agravante, configurando ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
6. Diante da omissão, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração
para que o Tribunal de origem profira novo julgamento, sanando os vícios.
7. Prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial,
a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.
: “1. Configura violação ao
do CPC a omissão do
Tese de julgamento
art. 1.022
Tribunal de origem quanto às alegações de nulidade da sentença que constituiu o
título executivo e da intimação do agravante. 2. Reconhecida a omissão, ficam
prejudicadas as demais questões do recurso especial.”
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 489, 490, 491,
Dispositivos relevantes citados:
492, 493, 494, 495, 238, 242, 10, 77 (§1o, §6o), 79, 80, 81, 525 (§1o, I, II, III, VII),
924 (I);
parágrafo único.
Lei n. 8.906/1994, art. 32,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANGELO LUIZ
FEIJÓ BAZO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por afastamento
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 77, 79, 80, 81, 238 e 242 do Código de
Processo Civil e 32, parágrafo único, da
e pela incidência da
Lei n. 8.906/1994,
Súmula n. 282 do STF (fls. 563-565).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 580-584.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 499):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Recorre o agravante acerca
Documento eletrônico VDA54539357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 573a7361-bb84-44fb-b3cd-0cc4169cafed

da condenação que lhe foi imposta - Decisão não recorrida oportunamente pelo
apelante Preclusão.
Recurso não conhecido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
513):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de conferir efeito infringente ao
julgado Ausência de omissão, contradição ou obscuridade Rejeição.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, do Código de Processo Civil e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
porque o acórdão recorrido teria sido omisso ao não enfrentar questões específicas
suscitadas nos embargos de declaração, notadamente sobre a necessidade de
intimação pessoal do agravante quanto à sentença executada, a inaplicabilidade da
preclusão e a condenação de advogado a ônus processuais;
b) 238 e 242, do Código de Processo Civil, já que a intimação do agravante acerca
da sentença que embasa o cumprimento de sentença deveria ocorrer de forma
pessoal, por não atuar em causa própria nem possuir advogado constituído, o que
teria afastado a preclusão;
c) 77, § 6o, 79, 80 e 81, do Código de Processo Civil, pois não seria possível a
condenação do advogado a ônus processuais (honorários, multas e indenização)
em processo no qual não figura como parte, devendo eventual responsabilização
ocorrer em ação própria;
d) 32, parágrafo único, da
porquanto a responsabilização
Lei n. 8.906/1994,
solidária do advogado por lide temerária dependeria de apuração em ação própria,
sendo ilegal a execução de condenações no cumprimento de sentença;
e) 525, § 1o, I, II, III e VII, do Código de Processo Civil, visto que as matérias
alegadas seriam cognoscíveis na fase de cumprimento de sentença, inclusive a
inexequibilidade e a transação indicada nos autos penais (termo de colaboração).
Documento eletrônico VDA54539357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 573a7361-bb84-44fb-b3cd-0cc4169cafed

Requer o provimento do recurso para que se determine ao Tribunal de
origem o conhecimento do agravo de instrumento, com anulação do acórdão ou
exclusão das condenações impostas ao agravante; requer ainda a inversão dos ônus
sucumbenciais e a fixação de honorários em seu favor e, subsidiariamente, a
redução das condenações (fls. 535).
Contrarrazões às fls. 552-556.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em face
de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
agravante em procedimento executivo visando à cobrança de multa por litigância
de má-fé no valor de dez salários mínimos, indenização de R$ 10.000,00 e
honorários de 20% sobre o valor da causa, impostas solidariamente ao autor da
ação e ao seus advogados, dentre eles o agravante.
O Tribunal de origem não conheceu do recurso de agravo de
instrumento, sob o fundamento de que a matéria estaria coberta pela preclusão,
pois o tema teria sido analisado na sentença de fls.
publicada em
266/275,
contra a qual não houve recurso oportuno.
02/07/2018,
No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao
do
art. 1.022
CPC, sustentando que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar:
i) a impossibilidade de condenação do advogado a ônus processuais em processo
no qual não figurou como parte e a consequente nulidade da sentença; ii) a
necessidade de citação pessoal para imposição de condenação ao advogado, e não
mera intimação via DJE, notadamente diante da vedação à atuação profissional do
Documento eletrônico VDA54539357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 573a7361-bb84-44fb-b3cd-0cc4169cafed

agravante contida no termo de colaboração premiada que celebrou com o
Ministério Público e; iii) a transação e colaboração premiada que limitariam
constrições, sob pena de
.
bis in idem
O Tribunal
, ao julgar os embargos de declaração, limitou-se a
a quo
afirmar a inexistência de omissão, rejeitando o recurso integrativo sob o
fundamento de que a parte pretendia apenas a rediscussão do mérito e a atribuição
de efeitos infringentes.
Ocorreu a alegada ofensa ao
do CPC, pois há omissão no
art. 1.022
acórdão dos embargos de declaração quanto à alegação de nulidade da sentença
que fixou as penalidades e da intimação do agravante.
Ao deixar de se manifestar sobre tais questões, o acórdão dos embargos
de declaração incorreu em omissão, mantendo a preclusão sem examinar o vício de
nulidade apontado.
Dessa forma, impõe-se a anulação do acórdão proferido nos embargos
de declaração, para que o Tribunal de origem supra a omissão apontada e examine
a alegação de nulidade da intimação da sentença objeto do procedimento executivo
Ficam prejudicadas as análises das demais questões suscitadas no
recurso especial.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
, a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o
especial
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento,
sanando a omissão apontada quanto à nulidade da sentença que constituiu o título
executivo e da intimação do agravante da referida decisão.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54539357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:45
Código de Controle do Documento: 573a7361-bb84-44fb-b3cd-0cc4169cafed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.380.143 / SP
Número Registro: 2023/0175662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024464520198260572
0002446452019826057210007185420168260572
00024464520198260572100071854201682605722251993
10007185420168260572
21127467320208260000
2112746732020826000050000
2251993
24464520198260572
2446452019826057210007185420168260572 24464520198260572100071854201682605722251993
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELO LUIZ FEIJO BAZO
ADVOGADO : ÂNGELO LUIZ FEIJÓ BAZO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP248039
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
INTERES.
: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
03/03/2026
09/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:02
Código de Controle do Documento: 22171c13-6b48-4464-9b30-3e66cce56d71

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:02
Código de Controle do Documento: 22171c13-6b48-4464-9b30-3e66cce56d71